Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745183-44.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO HUMBERTO NETTO D AVILA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 69064931, no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora